Tribunal: STF
Processo: ARE 1353350
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO DE VIZINHANÇA – APLICAÇÃO DO TEMA 895 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DANO MORAL – MATÉRIA FÁTICA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS, assim ementado:



    Apelação cível. Direito de vizinhança. Ação cominatória de obrigação c/c de perdas e danos e indenização por danos morais. Reconvenção. Processo conexo. Impugnação a AJG. Coisa julgada. Ocorrência. Indenização por dano moral. Abuso do direito constitucional de ação. Mantida a condenação. Montante fixado adequado ao caso concreto. 



    I. Coisa julgada. 1. No caso, o litígio versa basicamente sobre limpeza e manutenção do jardim existente em área comum, de forma periódica, e de retirada de cerca para permissão de acesso ao autor. No entanto, as questões que já foram deduzidas em ações anteriores e resolvidas por sentenças de mérito, transitada em julgado (improcedência). 2. Decisões anteriores, transitadas em julgado, nas quais já houve acordo para limpeza periódica da área, bem como entendeu pela inexistência de acesso no condomínio na forma que pretende o autor. Ocorrência de coisa julgada. Art. 487, inc. I, do CPC/15.



    II. Dano moral. Direito de ação. O direito constitucional em questão, não é absoluto, portanto, é passível de serem restringidos por outros direitos da mesma relevância e igualmente assegurados na Constituição Federal/88. No caso, as sucessivas ações ajuizadas pelo apelante, com a mesma finalidade, transbordam a mero aborrecimento e violam direitos da esfera extrapatrimonial, previstos no art. 5º, X, da Carta Constitucional. Montante indenizatório fixado na sentença que guarda razoabilidade e adequação as especificidades do caso.



    Apelação desprovida (e-doc. 19).



    2. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, sustentando a inexistência de coisa julgada, uma vez que a matéria versada nos autos é diversa daquela constante em processo anterior. Ressalta, ainda, que a mera propositura de ação não gera o dever de indenizar (e-doc. 23).



    3. A recorrida, nas contrarrazões, afirma o acerto do acórdão impugnado. Diz que o tema não possui repercussão geral e alude à Súmula 279/STF (e-doc. 25)



    É o relatório. Decido.



    3. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema 895 da Repercussão Geral relativamente à alegação de ofensa à inafastabilidade de jurisdição diante do reconhecimento da existência de coisa julgada (e-doc. 27), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido (ARE 1.282.326-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente) – grifei).



    4. No mais, para melhor exame da controvérsia relativa à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Quanto a insurgência com a condenação ao pagamento de indenização de dano moral à demandada-reconvinte, melhor sorte não socorre o apelante. 



    No caso, diferentemente do que alega o autor, cuida-se de abuso do direito constitucional de ação e acesso ao Poder Judiciário, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988, posto que é a quinta demanda que ajuizada contra vizinhos, com o mesmo propósito: discutir acesso a sua residência.  



    Relevo, os direitos constitucionais em questão, não são absolutos, portanto, passíveis de serem restringidos por outros direitos de mesma importância e igualmente garantidos na Constituição Federal/88. Assim, no caso, ao meu viso, as sucessivas ações ajuizadas pelo apelante, com a mesma finalidade, transbordam a mero aborrecimento e ferem direitos da esfera extrapatrimonial, igualmente, previstos no art. 5º, X, da Carta Constitucional. 



    Assim, correta a sentença, que entendeu, que no caso vertido: a ré/reconvinte postula pela indenização de danos morais, entendo que no caso dos autos, em razão das inúmeras ações ajuizadas pelo autor/reconvindo contra a demandada, com objetos extremamente similares e todos improcedentes, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. Assim, é evidente o abalo suportado pela demandada/reconvinte que, em razão da insistência do autor/reconvindo, o qual desde o ano de 1997 vem ajuizando ações se insurgindo quanto à mesma área do condomínio discutida nos autos, tendo suas pretensões afastadas em todas elas, tenho que o mesmo, diante destas reiteradas condutas, está desvirtuando o real direito de ação, causando prejuízo à ré/reconvinte, que se submete a vir em juízo e providenciar sua defesa.



     Relativamente ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença tenho por razoável e adequado as especificidades do caso concreto (e-doc. 19, p. 11-13).



    5. Como se pode perceber, a condenação ao pagamento de indenização decorreu do reconhecimento da existência de conduta abusiva do autor no tocante ao exercício do direito de ação, em decorrência do ajuizamento de várias ações com objetos similares.



    6. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice da Súmula 279 do Supremo. Nessa linha, são as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.333.070-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DIREITO CIVIL. ABUSO DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.174.488-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    7. Conheço em parte do agravo e, nessa parte, desprovejo-o. Tendo havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro os honorários recursais em 5%, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da Justiça deferida na origem.



    9. Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator